Tribunal: TJDFT
Processo: 0023725-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0023725-70.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DE PADUA SIMAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE RODRIGUES SIMAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL SAO FRANCISCO DESPACHO Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo embargante, intimem-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusões para análise do mérito recursal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator